Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-79.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-79.2021.8.14.0040

APELANTE: MARIA VALDINETE SEABRA PINTO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL APÓS CINCO MESES DE ENCERRADO O CERTAME. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. TELEGRAMA DE CONVOCAÇÃO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO – “DEVOLVIDO AO REMETENTE, NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz convocado).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
Município de Parauapebas
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 8411089) em que dei provimento ao recurso de apelação cível, tendo sido a ementa do julgado assim lavrada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 9260458), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, que a pretensão da agravada não mereceria prosperar em virtude de ter sido ela convocada regularmente através de publicação no diário oficial e, também, mediante a expedição de telegrama para o endereço constante no ato da inscrição (id. 6326180).

Alegou que o entendimento jurisprudencial colacionado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto, pois a agravada foi convocada apenas 5 (cinco) meses após a homologação do resultado do concurso, enquanto que os precedentes citados reportam-se a períodos de mais de 3 (três) anos.

Aduziu que a notificação pessoal somente é exigida quando houver previsão editalícia expressa nesse sentido ou em casos de longo lapso temporal, o que não é o caso.

Citou entendimentos jurisprudenciais para embasar a sua tese e requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em suas contrarrazões (id. 9579737), a recorrida defendeu a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual por videoconferência.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, alegando para tanto que estaria em desconformidade com o que prevê o nosso ordenamento jurídico.

Argui que, após aprovada no concurso público, a recorrida foi devidamente convocada através do diário oficial do Município e, também, mediante telegrama endereçado ao endereço residencial que declarou no ato de sua inscrição, tendo a Administração sustentado ainda que a convocação deu-se dentro do prazo de 5 (cinco) meses após o encerramento do certame.

Pois bem, em que pesem as argumentações deduzidas pelo recorrente, cuido não ser razoável exigir do candidato aprovado no concurso público acompanhar de forma permanente a efetivação da sua convocação através do diário oficial ou em portal afixado na sede prefeitura, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) meses do encerramento do concurso. Sobre esse ponto, é certo que, ainda conste do edital que o chamamento do candidato ser dará por meio do diário oficial, mostra-se imprescindível que isso se dê também por meio de carta, telegrama e por outros meios de notificação pessoal, tudo com o fim de serem observados os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, reproduzo entendimento jurisprudencial do STJ, “verbis”:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Sobre a alegação do agravante de que teria sido realizada a convocação da agravada mediante a expedição de telegrama, após análise dos autos, verifiquei que no id. 6326201, pág. 5, consta que referido documento retornou dos Correios sem cumprimento e com a seguinte anotação - “devolvido ao remetente, não procurado” - indicando, claramente, que a candidata não fora de fato cientificada de seu conteúdo, sendo induvidoso que a Administração deveria envidar novos esforços para realizar a convocação prefalada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022